Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELANTE), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (APELANTE), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (APELADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELADO), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014579-97.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTONIO FRIGIERI FILHO

EMBARGADO: VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA
de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 263603750).

Os embargantes ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA afirmam que, “
com a confissão dos Embargados do bloqueio de pagamentos fora do que foi acordado no Termo de Ratificação de Compromisso, é evidente o dever estabelecido no artigo 475, do Código Civil, independentemente da transferência do imóvel pela Ação de Adjudicação Compulsória
”.

Aduzem que “
É de se verificar a má-fe dos Embargados, que em 30/11/2009, enviou e-mail informando o NÃO PAGAMENTO da parcela 07, do Termo de Ratificação, em razão do descumprimento dos prazos para a outorga das escrituras de compra e venda definitivas
”.

Sustentam que “
na Cláusula 2.1. foi estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 15/06/2009 para o cumprimento ao disposto no Termo de Compromisso, PRAZO ESTE de responsabilidade do Embargante QUE SE FINDAVA EM 15/12/2009
”.

Enfatizam que, “
no mesmo e-mail, foi confirmada a indenização da teca, com desconto de R$ 7.040,13 (sete mil e quarenta reais e treze centavos), em razão da diminuição da área que seria escriturada, e, por se tratar de obrigações independentes, o ressarcimento pela utilização da área, com a devida indenização da teca, contradiz que as obrigações dos Embargados estavam cumpridas, o que ocorreu parcialmente em relação a compra e venda do imóvel descrito na Cláusula 2.1. do Termo de Ratificação de Compromisso, objeto da Adjudicação Compulsória, mas não foram cumpridas em relação as obrigações independentes estabelecidas nas Cláusulas 7.4 e 7.5.1, devendo ser sanada tal contradição para o reconhecimento do dever de cumprimento da obrigação, como indenização por danos materiais, conforme evidentemente estabelecido na peça reconvencional
.”

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração e provimento da apelação (id. 265667762).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 268402355).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO e RENATA VIVIANE DA SILVA
de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 263603750).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os argumentos da embargante não revelam qualquer vício, mas descontentamento com o entendimento, inviável de impugnação via embargos de declaração.

O entendimento é claro no sentido de que a
documentação existente denota o exercício do direito de petição por parte dos réus, não comprovando a apelante que tal fato se deu como forma de obter vantagem financeira ou para prejudicar moral e materialmente a referida empresa. De acordo com o que há nos autos, não se verifica elementos a caracterizar o dano material e moral em decorrência das atribuições de supostas infrações, crimes ambientais, que foram submetidas a apreciação pelos órgãos competentes, haja vista que tais danos devem ser comprovados de acordo com o ônus atribuído a autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Não há o dever de indenizar também, quando constatada a inexistência de inadimplemento contratual e não cabe falar em reparação de danos decorrentes de inadimplemento obrigacional em favor de quem lhe deu causa, de maneira que é imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido.

Eis o voto:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A, ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação indenizatória por danos morais e materiais que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por Várzea do Juba Energética S/A em face de Antonio Frigieri Filho e Renata Viviane da Silva e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta a importância e natureza da causa. Julgou igualmente improcedente o pedido reconvencional formulado pelos réus em face da autora, condenando os reconvintes ao pagamento das despesas processuais da lide secundária e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da demanda.

Do recurso de VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A.

Da análise dos autos, tem-se que a apelante ajuizou a ação indenizatória, tendo em vista que adquiriu três glebas perante a pessoa de Antônio Frigieri, sendo que duas foram regularmente transferidas. Contudo, a terceira área não foi transferida, mesmo com recebimento integral do preço, bem como maior parte do pagamento do valor adicional celebrado entre as partes, mediante Termo de Ratificação de Compromissos e Outras Avenças.

A apelante alega que a pessoa de Antônio Frigieri passou a interferir indevidamente na Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – Sema, por intermédio de expedientes no processo administrativo n.o 76382/2006, visando a tumultuar a renovação da Licença de Operação – LO da PCH Graça Brennand, fazendo denúncias de crimes ambientais não cometidos; aponta que o Sr. Antônio Frigieri, em conluio com sua advogada, Sra. Renata Viviane, ora Segunda Ré, intensificaram sua campanha difamatória contra a Autora. Para tanto, além das diversas intervenções no processo de licenciamento ambiental da PCH Graça Brennand, peticionaram ou, conforme o caso, apresentaram supostos dossiês e/ou denúncias em diversos órgãos públicos - Aneel, MME, Delegacia de Meio Ambiente, Controladoria Geral do Estado do MT, Ministério Público do Estado do Mato Grosso, Ministério Público Federal, dentre outros - atribuindo à Autora, de forma absolutamente infundada e inverídica, diversas condutas lesivas ao meio ambiente, em mais uma tentativa de pressionar e compelir a Autora a ceder a seus interesses eminentemente financeiros.

Elenca que, das denúncias não foi comprovado dano ao meio ambiente, e por isso mesmo instaurado procedimentos não houve sucesso, o que acarretou prejuízos diante da campanha caluniosa, difamatória e inverídica, ensejando o dever de indenizar dano material e moral.

No caso, de acordo com o que há nos autos, não se verifica elementos a caracterizar o dano material e moral em decorrência das atribuições de supostas infrações, crimes ambientais, que foram submetidas a apreciação pelos órgãos competentes, haja vista que tais danos devem ser comprovados de acordo com o ônus atribuído a autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Desse modo, conclui a sentença:

“Examinando-se as alegações da parte contrária e as provas colacionadaspara os autos acerca do assunto, observa-se que o réu argumenta ter deixado claro que a titularidade da área em questão é sua e que a empresa detentora do empreendimento não é a proprietária de fato da área de APP, conforme Id 13414288, p. 7 e 11, vindo a esclarecer a SEMA, em 18 de junho de 2012, que havia plantado a Teca em parceria com a empresa Floresteca há mais de 10 anos, conforme documento encontrado no Id 17050374. Verifica-se que essa afirmação está lançada no documento intitulado notificação administrativa, apresentada como contestação aos pareceres técnicos referentes ao processo administrativo de renovação da Licença de Instalação para Geração de Energia da Empresa Várzea do Juba Energia Ltda, e referida na Exposição de Motivos entregue pelo réu a SEMA para instruir o processo 76.382/2006, sendo certo, como sustenta o réu, que este não denuncia a autora por crime contra o meio ambiente pelo plantio da Teca, mas por conta da não recuperação da área de APP degradada pela plantação ao argumento de que era de sua responsabilidade. A Portaria n. 03/2017 do Ministério Público e a própria notícia de fato delituoso apresentado pelo réu ao órgão ministerial, denominada “Denúncia de Infração – Crime Ambiental – Possível Improbidade Administrativa”, confirmam essa assertiva, derrubando a alegação da autora de que o réu imputou-lhe, falsamente, o cometimento de crime ambiental consistente no plantio da espécie exótica na APP, restringindo-se, o demandado, por intermédio de sua advogada, a agir no exercício regular do direito e mesmo, pode-se dizer, no dever de denunciar a prática de delito ambiental, a despeito, ou exatamente por isso, de sua relação obrigacional com a parte denunciada.Também é correta a postura adotada e defendida pelo réu em sua contestação de que levou ao conhecimento do Ministério Público, na forma de denúncia, informações e afirmações acerca de “indícios de cometimento de improbidade administrativa praticado por um ou mais servidores da SEMA/MT, tendo em vista a Decisão Administrativa exarada em 15/09/2016, pelo Assessor Chefe de Gabinete do Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT”, conforme se infere do item 6 da referida denúncia ofertada ao órgão ministerial em 9 de novembro de 2016”.

Ao que se verifica dos autos, a documentação existente denota o exercício do direito de petição por parte dos réus, não comprovando a apelante que tal fato se deu como forma de obter vantagem financeira ou para prejudicar moral e materialmente a referida empresa.

Como bem consignado na sentença, algumas denúncias originaram abertura de procedimentos, inclusive pelo Ministério Público:

“caso em apreço o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental com base na denúncia apresentada pelo réu, que resultou na formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (n. 006/2019) homologado judicialmente, tendo como objeto o estabelecimento de medidas compensatórias e reparatórias de eventuais infrações legais ambientais e danos provocados no âmbito da implantação da pequena Central Hidrelétrica Graça Brennand, abarcando as atividades descritas no inquérito civil e no auto de infração descritos no TAC, numa inequívoca demonstração de que não se lida aqui com situações de exceção na configuração do exercício regular do direito por parte do réu. Conforme se vê, então, não se está aqui diante de denúncia infundada ou, como prefere a autora, sabidamente falsa, considerando que tal afirmação tomou como premissa a assertiva de que o réu teria acusado a autora do plantio da Teca e apontado como sendo esse o crime ambiental denunciado, que, conforme visto, não é o que se extrai dos autos (...) ”.

Portanto, não há comprovação de ato ilícito perpetrado, tampouco nexo causal, a ensejar reparação por dano moral e material.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO ART. 128 DO CPC E DO ART. 109, I, DA CF. REJEITADAS. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE E DIREITO DE PETIÇÃO. IMPUTAÇÕESCALUNIOSAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. ATOILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra julgamento ultra petita quando se verifica a correlação entre o pedido e a sentença, nos termos do art. 128 do Código de Processo Civil. Não há falar que asentença adentrou no mérito de questões não suscitadas, porquanto a análise da documentação apresentada apenas fundamentou o decisum que se manteve adstrito ao objeto da demanda, qual seja, o abuso do direito de petição. 2.Do mesmo modo, não há falar em afronta ao art. 109, I da CF, tendo em vista que o juízo a quo não julgou a regularidade ou não da documentação de habilitação ou a condução do certame, mas tão somente analisou a documentação colacionada aos autos para chegar à conclusão de improcedência do pedido inicial. 3.Havendo colisão entre os direitos tuteladosem que não há hierarquia, isto é, do mesmo modo protegidos,estabelece-se o uso da técnica da ponderação, procurando aferir qual interesse assume maior amplitude. 4. O direito à petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder ( CF, art. 5o, XXXIV, alínea a, IV) deve ser exercido dentro de certos limites que, se ultrapassados, configuram abuso de direito. In casu, a petição dirigida ao órgão responsável pelo processo licitatório, vislumbrando e relatando o cometimento de supostos ilícitos e fraude no certame, não se confunde com afirmações injuriosas e caluniosas. 5.Constatado que a petição limitou-se a informar a ocorrência de irregularidades no âmbito de disputa licitatória, sem a intenção de ofender a honra da parte autora, tem-se por não configurado o abuso de direito, de forma a caracterizar o ato ilícito apto a ensejar abalo de ordem moral passível de indenização. 6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares. No mérito, o apelo foi desprovido. (TJ-DF - APC: 20140110479152, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/01/2016, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 295).

“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. REGISTRO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. O direito de peticionar aos órgãos públicos ou de comunicar aos órgãos policiais o cometimento de infrações constitui exercício regular de direito não apenas do lesado, mas de toda e qualquer pessoa do povo. II. Considerando que conduta da ré não estava imbuída de dolo ou má-fé, representando apenas exercício regular de direito, sem restar demonstrada qualquer extrapolação ou abuso, não se verifica a prática de ato ilícito. Registre-se, ainda, que tanto o procedimento administrativo quanto o criminal tramitaram em segredo de justiça. III. Nem todo dano é passível de indenização, e, embora o autor possa ter se sentido ofendido com os registros efetuados pela ré, não há prova de que, em razão dos fatos alegados, tenha sido constrangido ou humilhado. IV. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07199522220188070001 DF 0719952-22.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENÚNCIAS DE SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS. OFENSA. HONRA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A comunicação junto à autoridade competente sobre fato que poderia configurar crime ambiental ou ilícito administrativo, em princípio, não caracteriza ato ilícito. Está presente o exercício regular de direito, considerando que a vítima, o cidação e a sociedade possuem interesse na apuração de irregularidades na administração ou de ato ilícito. O exercício de direito do modo regular e sem excesso não gera obrigação de indenizar. No caso, inexiste prova segura sobre a intenção maliciosa da parte demandada. Apelo não provido. (TJ-RS - AC: 70082067414 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019)

Assim, a sentença deve ser mantida.

Do recurso de ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE DA SILVA

De início, não há se falar em ilegitimidade da parte Renata Viviane da Silva, haja vista que a pretensão é verificar se extrapolou os limites do direito de exercício profissional, o que impõe sua manutenção na lide.

Os apelantes elencam que a pretensão na reconvenção de indenização por dano material pelo inadimplemento do negócio, bem como indenização por dano moral; elenca que o objeto da ação de adjudicação compulsória tem como escopo, única e exclusivamente, a transferência do registro de imóvel, e o que foi reconhecido naquele processo é que, para a realização da transferência daquele imóvel foi dada a quitação do pagamento da área no Termo de Ratificação e que, para tal desiderato, não havia nenhuma cláusula condicionante que pudesse obstaculizar a transferência; elenca que houve inadimplemento por parte da apelada e das últimas 4 parcelas suspensas, a 1a parcela inadimplida vencia em 22 de novembro de 2.009, quem deu causa ao descumprimento contratual foi a Apelada, tendo em vista que a obrigação de transferência da área de 145,4061ha da Fazenda Terra Santa, deveria ocorrer somente em 15 de dezembro de 2.009; há vinculação parcial estabelecida está prescrita na cláusula 7.4.1, estabelecendo que somente as 02 (duas) últimas parcelas estariam condicionadas à transferência das escrituras, ou seja, a Apelada poderia suspender apenas as 02 (duas) últimas parcelas, contudo, confessa a suspensão das 04 (quatro) últimas parcelas; importante lembrar ainda, que a reconvenção apresentada na ação de adjudicação compulsória tinha como objeto justamente a cobrança dos itens 7.4 e 7.5.1 do Termo de Ratificação de Compromisso inadimplido, e como foi extinta sem julgamento do mérito, consequentemente, o mérito da inadimplência da Apelada não chegou a ser analisado naquele Juízo; assim, pretende a indenização por danos, pelo descumprimento de cláusulas contratuais; quanto a reconvenção alega que no Termo de Ratificação de Compromissos e Outras avenças (ID 13414266), onde ficou consignado no item 7.5.1 que a Apelada teria o prazo de 180 dias à contar de 15/05/2009, para examinar a conveniência do cultivo da Teca na 3a área negociada com o primeiro Apelante ou caso optassem pela não-continuação do cultivo deveria realizar o pagamento no valor de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais) ao mesmo; além do inadimplemento, o prazo para resposta acerca da Teca findava em 15.11.2009 e o prazo para a transferência da Escritura pelo primeiro Apelante terminava em 15.12.2009, ou seja, o primeiro Apelante, Sr. Antônio Frigieri, teria o prazo de 30 dias após o acerto da questão teca para transferir a escritura da área de 145,4061 há; elenca que a responsabilidade de indenizar está atrelada a inadimplência contratual relativo ao cultivo de Teca; há o dever da apelada em indenizar dano material e moral, pois deixou de receber os valores a título de indenização.

Com relação a pretensão dos apelantes de indenização por inadimplemento contratual, a sentença consignou: “uma vez se concluindo que o inadimplemento contratual foi do réu, como se confere na sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória, inclusive com afirmação no fundamento da sentença de que “Não há nenhuma outra cláusula que informa que a transferência do registro do imóvel estava condicionada ao pagamento da indenização da plantação de Teca (cláusula 7.5.1 – fl. 74) ou do pagamento das parcelas estipuladas na cláusula 7.4 – fls. 72/73”, não cabe falar em reparação de danos decorrentes de inadimplemento obrigacional em favor de quem lhe deu causa, de maneira que é imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido formulado em sede de reconvenção”.

Ao fundamentar que não fora analisado seu pedido com base no inadimplemento das cláusulas contratuais, “itens 7.4 e 7.5.1 do Termo de Ratificação de Compromisso inadimplido, e como foi extinta sem julgamento do mérito, consequentemente, o mérito da inadimplência da Apelada não chegou a ser analisado naquele Juízo”, não subsiste razão aos apelantes, pois, da análise do mérito da adjudicação os fundamentos levaram com base as cláusulas contratuais como um todo:

“Com relação ao mérito da questão acerca da adjudicação compulsória, mediante o pagamento do valor acordado e a resistência dos apelantes em efetuarem a transferência da escritura, tem-se que do documento de id. 10419490 estabeleceu a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda e Constituição de Servidão, sobre o imóvel de 145,4061 ha em que a escritura definitiva seria transmitida em até 180 dias daquela assinatura. Também, quanto ao preço e pagamento se estabeleceu R$ 150.000,00, sendo 55.500,00 pela terra nua e R$ 94.500,00 pelas benfeitorias a ser pago em duas parcelas, de modo que quando do recebimento da segunda parcela os apelantes outorgariam a plena total e irrevogável quitação do preço “para nada mais reclamar acerca da presente escritura ou por ocasião da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda definitiva prometida”. Quanto a servidão constou (id. 10418960) “A PROMISSÁRIA COMPRADORA compromete-se a constituir servidão, em favor da PROMISSÁRIA VENDEDORA, sobre parte da área do imóvel objeto da presente escritura, servidão essa cujo fim será determinado no momento da lavratura da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda do imóvel em tela e que de maneira alguma poderá prejudicar o perfeito andamento das atividades da PROMISSÁRIA COMPRADORA...”. Posteriormente, no Termo de Compensação (id. 10421457), as partes convencionam acerca das áreas de 315,9094 ha e a de 145,4061 ha, a compensação integral do crédito estabelecendo que a J3F outorga a Várzea do Juba a mais plena, geral e irrevogável quitação em relação a aquisição dos imóveis sob referência, para nada mais reclamar a qualquer título em juízo ou fora dele. Em 08.7.2009, as partes realizam o Termo de Ratificação de Compromisso, Composição de Interesses, Obrigação de Compra e Venda, Quitação Geral de Direitos e Outras Avenças (id. 10426468), em que constou com relação ao imóvel de 145,4061 ha, reduzido para 136,7185 hectares que a transferência da área se realizaria em até 180 dias a contar de junho de 2009 por parte dos apelantes em favor da apelada, item 2.1. No mesmo Termo de ratificação, os apelantes renunciaram a servidão sobre a área de 145,4061 hectares conforme havia sido acordado. Quanto ao preço da aquisição constou do termo de ratificação em que o valor estabelecido para a compra e venda do referido imóvel é de R$ 150.000,00 e na oportunidade, os apelantes deram plena quitação com o recebimento total do valor em contrapartida a transferência da posse e domínio da citada área (id. 10421483). Nesse passo, observa-se que a quitação do pagamento ocorreu por diversas vezes por parte dos apelantes com a obrigação de transferir a escritura definitiva da compra e venda da área. Também, no referido termo de ratificação constou várias obrigações independentes, as quais não perfazem um conjunto só, mas sim separadamente, o que importa reconhecer que, pertinente a compra e venda houve o adimplemento e a negativa de transferência da escritura. No item 7.3 do termo de ratificação constou: “Valor. As partes, neste ato, fixam o valor da presente composição de interesses e quitação geral de direitos em R$ 424.000,00, a ser pago pela VÁRZEA DO JUBA em moeda corrente nacional, sendo certo que tal valor correspondente a negociações ajustadas pelos PRIMEIROS E SEGUNDAS COMPROMITENTES para ressarcimento do valor de todas as terras da Fazenda Terra Santa ocupadas pelos projetos da PCHS e suas respectivas acessões e benfeitorias, assim como de todos e quaisquer danos, imprevistos e infortúnios, presentes e futuros, decorrentes da implantação das PCHS, inclusive aqueles decorrentes da inundação da área florestal destinada ao cultivo da teca, da inviabilização da área florestal para implantação de acessos e operações de carreadores, e da renúncia do direito referida no item 2.2 acima”. Ao que se verifica da previsão desse termo é que o valor acordado decorre de ressarcimento pela utilização das áreas e não correlaciona diretamente a compra e venda da área de 136,7185 ha, cuja quitação já foi dada pelos apelantes, não constituindo impedimento ou óbice para que os apelantes procedam a transferência da escritura definitiva. Assim, tem-se que as parcelas relacionadas no item 7.4 do termo de ratificação, relacionam-se ao ressarcimento, e em que pese o item 7.4.1 mencionar que os pagamentos das duas últimas parcelas do acordo ficariam para a ocasião do registro regular da escritura pública de compra e venda do imóvel referida nos itens 1.1, 2.1, 3,1 não vincula a transferência da escritura do imóvel de 136,7185 ha, uma vez que a quitação relativa a esse imóvel, ocorreu desde a primeira transação entre as partes nos idos de 2005. Do mesmo modo, não prospera o argumento de que há inadimplência de quatro parcelas, ou seja, o que impede a transferência da escritura, pois há muito os apelantes já deram ampla quitação e embora efetivado o pagamento integral, não realizaram a escritura definitiva em favor da apelada. Elencam os apelantes que a suposta quitação no termo de ratificação foi celebrada com abuso da boa-fé, pois outorgou procuração para o advogado da apelada para as tratativas e regularização do acordo, contudo, do documento de id. 10422457, consta assinatura do apelante Antonio Frigieri Filho. Portanto, o que se verifica dos autos é que a quitação acerca da venda do imóvel ocorreu por diversas vezes com consentimento dos apelantes, dando quitação e se incumbindo a transferir a escritura a apelada. A pretensão dos apelantes de que não houve o cumprimento das obrigações acessórias, como indenização pela TECA, uso do lago e demais argumentos não estão demonstrado nos autos, haja vista que não há qualquer previsão contratual ou cláusula que atrela a transferência da escritura do imóvel discutido nos autos a indenização de Teca ou qualquer outro tipo de obrigação. Nesses termos, verifica-se do termo de ratificação no item 7.5.1 que a obrigação com relação ao cultivo de Tecas ou indenização considerou que “as SEGUNDAS COMPROMITENTES têm o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar de 15 de maio de 2009 para examinar a conveniência de que o cultivo das Tecas não seja continuado na área de 24,67 hectares acima referida no considerando F acima. Caso optem pela não continuação do cultivo das Tecas, as SEGUNDAS COMPROMITENTES comunicarão o fato, por escrito, aos PRIMEIROS COMPROMITENTES, e realizarão, a estes o pagamento de total de R$ 399.000,00...”. O que se conclui é que a indenização da teca e benfeitorias não estão previstas como obrigação para fins de transferência da escritura da área de 136 ha, tampouco as obrigações acessórias estão atreladas as pretensões da adjudicação compulsória. Os e-mails não comprovam a ligação de que a indenização da TECA estava vinculada a transferência da escritura da área por não demonstrar que o desacerto se tratava dessa motivação, considerando as previsões dos instrumentos e da limitação dos pedidos na adjudicação.

Desse modo, também não está demonstrado os elementos para ensejar a pretendida indenização intentada pelos apelantes.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, desprovejo ambos os recursos.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2o, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025